Tribunal: STF
Processo: HC 80964
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS
CORPUS: IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. - Habeas corpus requerido contra ato de Relator, no
Superior Tribunal de Justiça, que estaria retardando o julgamento de
igual pedido de habeas corpus formulado perante aquela Corte. A
admissão desse pedido, em princípio, pelo Supremo Tribunal,
subtrairia competência constitucional conferida ao Superior Tribunal
de Justiça, a menos que a demora no julgamento seja de tal forma que
possa o ato  omissivo importar em  denegação do writ.
II. Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental, desprovido este.